Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733326-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA, SAINT MORITZ DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E SERVICOS LTDA APELADO: H. K. DRY CLEAN SERVICOS LTDA D E S P A C H O Despacho - Gratuidade Em suas razões recursais, a Apelante requer o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer documento que indique a sua hipossuficiência econômica. Nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a respeito da gratuidade de justiça, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Essa norma se coaduna com a nossa Constituição Federal de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Nesse sentido, conforme jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a circunstância de a Pessoa Jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente a evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de Justiça (AgInt no AREsp n. 1.349.477/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/6/2019, DJe 7/6/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.388.726/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/2/2019, DJe 21/2/2019). De igual modo, nem mesmo a decretação da liquidação extrajudicial ou falência são capazes de evidenciar, por si sós, a hipossuficiência da Pessoa Jurídica (AgInt no AREsp 1140206/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018). Por fim, como cediço, a concessão do benefício da gratuidade de justiça não gera efeitos retroativos, eximindo a parte dos encargos processuais tão somente a partir da data em que é agraciada com o benefício. Desta forma, para fins de apreciação do pedido de gratuidade de justiça formulado no Recurso, faculto à parte apelante prazo de 05 (cinco) dias demonstrar documentalmente a sua situação de hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento da benesse. No mesmo prazo, a parte poderá juntar o pagamento do preparo recursal, caso desista do pedido. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator